Tribunal: TJDFT
Processo: 0757782-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0757782-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMAR NUNES DE QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público a se manifestar quanto ao mérito do recurso. Após, retornem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA